Tribunal: STF
Processo: MS 25992
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO
   PARLAMENTAR DE INQUÉRITO EXTINTA (CPMI DOS BINGOS).
   PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal, é de se julgar prejudicada ação de
   mandado de segurança quando, impetrada contra ato de Comissão
   Parlamentar de Inquérito, esta vier a se extinguir, em
   decorrência da conclusão de seus trabalhos investigatórios.
   Ausência, no caso, de autoridade coatora para figurar no pólo
   passivo da ação. Precedentes: MS  23.852, MS 24.183,  MS  24.103,
   MS 24.019 e MS  26.024-AgR.
2. É irrelevante o fato de o
   mandado de segurança impugnar suposta ilegalidade do relatório
   final, e não de atos investigatórios praticados pela CPI. Tal
   circunstância, ao contrário, reforça a inviabilidade desta ação,
   dado que voltada à antecipação de um pronunciamento judiciário
   que apenas se dará se e quando ajuizada a concernente ação
   penal.
3. Agravo regimental desprovido.